Tribunal: TJDFT
Processo: 0739474-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. ASSINATURA. FALSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a falsidade da assinatura lançada no aviso de recebimento, não há falar em nulidade na citação realizada e, portanto, inexiste motivo para reabertura de prazo para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Agravo de instrumento não provido.